Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SIMULTANEIDADE. AUSENTE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso assinala que a Resolução no 844/2021 do Contran estabeleceu a obrigatoriedade do procedimento unificado para infrações que possam ensejar a suspensão do direito de dirigir, não deixando margem para interpretação diversa. Assim, o descumprimento daquela determinação configura nulidade. Inclusive, alega que em decorrência do descumprimento daquele preceito normativo a parte ré deixou de expedir a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir dentro do prazo previsto no artigo 282 §6o do CTB.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual nulidade face a ausência de processo administrativo unificado para a aplicação da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
4. Consta no artigo 261 §10 do CTB que “§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.”
5. Pontue-se que a inclusão daquele dispositivo no CTB por ocasião da Lei no 14.071/2020 teve como objetivo a melhor eficiência no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, evitando a proliferação de recursos e buscando a celeridade na aplicação da penalidade. Por outro lado, trata-se de mera norma de caráter procedimental, não existindo previsão de invalidade quando da opção pela realização de dois processos administrativos em momentos subsequentes.
6. Portanto, a ausência de processos concomitantes para a aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir não acarreta a alegada nulidade. Relembra-se que não há nulidade sem prejuízo, não existindo demonstração de que a ausência de processos concomitantes tenha acarretado cerceamento de defesa ou outro prejuízo para a parte autora.
7. O artigo 282 §6o do CTB elucida que “§6o O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa”. Assim, expedida a notificação da penalidade em 03/09/2022, face a infração apurada em 28/05/2022, constata-se o envio da penalidade de multa dentro do prazo legal, enquanto ainda remanesce o prazo para a expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
8. Precedentes: Acórdão 2012746, 0791592-30.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; e Acórdão 2000020, 0776013-42.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 261 §10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012746, 0791592-30.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 2000020, 0776013-42.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025.